Tribunal: TJDFT
Processo: 0735335-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Diego Oliveira Coimbra Batista Santos em favor de HERIX SOUZA SANTOS, apontando como autoridade coatora o il. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA, que, nos autos do processo n. 0709095-94.2021.8.07.0005, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Informa que o acusado foi preso em flagrante, sendo a custódia convertida em preventiva no dia 07/09/2021. Sustenta que, posteriormente, foi oferecida denúncia, contudo o Ministério Público se baseou em depoimentos policiais e ilações acerca do depoimento da vítima, a qual jamais afirmou que o acusado teria adentrado em seu veículo e cometido o crime de furto. Ressalta que o paciente livremente informou, quando se encontrava detido na delegacia, que estava na posse dos pertences, porém achou a bolsa da vitima jogada ao chão, ressaltando que “o paciente estava no local e na hora errada, um rapaz jovem, que já estava com emprego na fase de experiência, em uma região perigosa pode ser facilmente confundido com algum meliante”. Assevera que, embora reincidente, jamais teve uma falta no período em que esteve preso, destacando-se por ter excelente comportamento e, quando reintegrado ao meio social, sempre trabalhou para ajudar no sustento de sua filha e sua esposa. Diz ainda que o juízo prolator da decisão impugnada se valeu de termos genéricos e hipotéticos, que não justificam a medida excepcional imposta ao paciente, sobretudo porque não se encontram presentes, no caso concreto, os motivos para decretação da prisão preventiva, delineados no art. 312 do CPC. Enfatiza que a medida decretada é extremada e desnecessária, considerando que o acusado não integra qualquer organização criminosa e que foi preso próximo a sua residência, sem empreender qualquer resistência, inexistindo qualquer indício de que o exercício de seu direito de defesa em liberdade coloque em risco a aplicação da lei penal ou traga qualquer prejuízo à instrução criminal. Requer o deferimento liminar da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, pugnando, ao final, por sua concessão em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva do paciente. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a prisão preventiva, para ser legítima, exige que o magistrado – sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos dos autos (artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal) – demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP), evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021) – grifo nosso. Na situação concreta, pelo que se extrai da leitura dos autos da ação penal n. 0709095-94.2021.8.07.0005, o paciente foi preso em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva no dia 7/9/2021. Em 20/9/2021, foi recebida a denúncia ofertada pelo MPDFT, como incursos nas penas do art. 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal (duas vezes). As informações colhidas no bojo da ação penal revelam a materialidade do delito, bem assim a presença de indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), valendo ressaltar que a decretação da prisão cautelar não pressupõe certeza absoluta quanto à autoria delitiva, por se tratar de juízo de cognição provisório, não exauriente. Registra-se, outrossim, que, pelo que se extrai da folha penal de ID 102373523, o paciente ostenta condenações anteriores por roubo e furto, além de diversos registros policiais por lesão corporal, ameaça, desacato e resistência, sendo necessária a privação de liberdade para evitar a reiteração criminosa, pois ineficazes outras medidas cautelares diversas da prisão. Se, mesmo após diversas condenações, não cessaram as atividades ilícitas do paciente, resta ao julgador reconhecer a necessidade de adoção de medida extrema de privação de liberdade (periculum libertatis) para garantia da ordem pública. Por último, registra-se que a pena mínima abstratamente cominada ao delito imputado ao paciente, aliada à reincidência e maus antecedentes, ensejaria a fixação do regime inicial de cumprimento de pena fechado ou semi-aberto, o que corrobora o fato de ser mantida a segregação cautelar. Nesse cenário, nesse estreito juízo de cognição, não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o requerimento de concessão de liberdade ao paciente, tendo em vista que o ato se ampara na necessidade de se acautelar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator